Tribunal: STF
Processo: ARE 1311163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUCERJA. GEE - GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. PRETENSÃO OBJETIVANDO A INCORPORAÇÃO DA GEE AO VENCIMENTO-BASE DO AUTOR, E OS REFLEXOS PARA O PAGAMENTO DE TRIÊNIOS, PROGRESSÃO, DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.
    - A Gratificação de Encargos Especiais, teve origem no processo administrativo n.º E-11/028/2007, e é paga de forma genérica e desvinculada de qualquer fato gerador.
    - A JUCERJA sustenta que a referida gratificação contempla apenas os Servidores ativos diretamente envolvidos em funções de confiança e direção, não se tratando, portanto, de concessão indiscriminada a todos os servidores ativos.
    - No entanto, do exame dos autos, infere-se que a GEE foi concedida aos servidores da JUCERJA, sem que exista qualquer condição específica para seu implemento, sendo paga em caráter genérico a todos os servidores ativos.
    - Por outro lado, não merece acolhimento o argumento de violação do princípio da separação de poderes e do princípio orçamentário, uma vez que não se está diante de um aumento salarial, mas sim reconhecimento de vantagem de natureza geral, incorporado à remuneração, o que afasta a aplicação da Súmula Vinculante STF nº 37.
    - Por fim assiste razão, ao Autor, ora Apelante 1, para que a GEE passe a integrar o seu vencimento-base com reflexos na progressão de carreira e na aposentadoria, tendo em vista que é consectário lógico do direito reconhecido nesta demanda.
    - RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO 1 E DESPROVIDO O APELO 2.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente